Tribunal: TJSP
Processo: 1004717-97.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DO DIPLOMA MESMO TENDO A ALUNA CONCLUÍDO O CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA NO ANO DE 2014 E COLADO GRAU EM 2016 – ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO – IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À PRÓPRIA DISCENTE – DESCABIMENTO – FATO MODIFICATIVO NÃO COMPROVADO – CONSUMIDORA TRATADA COM

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DO DIPLOMA MESMO TENDO A ALUNA CONCLUÍDO O CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA NO ANO DE 2014 E COLADO GRAU EM 2016 – ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO – IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À PRÓPRIA DISCENTE – DESCABIMENTO – FATO MODIFICATIVO NÃO COMPROVADO – CONSUMIDORA TRATADA COM INDIFERENÇA E DESRESPEITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA E FIXADA COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – ART. 85, § 11 DO CPC

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001013284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004717-
97.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, é apelada ALESSANDRA LEAL
ESTEVAM DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004717-97.2020.8.26.0564
Apelação Cível no 1004717-97.2020.8.26.0564 -Voto no 36474
2
Apelante:
Anhanguera
Educacional
Participações
S/A
(atual
denominação de Anhanguera Educacional Ltda)
Apelada:
Alessandra Leal Estevam da Silva (Justiça Gratuita)
Comarca: São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
Juiz prolator: Maurício Tini Garcia
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ESCOLARES

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS
MORAIS
AUSÊNCIA DE EMISSÃO DO DIPLOMA
MESMO TENDO A ALUNA CONCLUÍDO O CURSO
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA NO
ANO DE 2014 E COLADO GRAU EM 2016 ATRASO
EXCESSIVO E INJUSTIFICADO
IMPUTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
À
PRÓPRIA
DISCENTE

DESCABIMENTO
FATO MODIFICATIVO NÃO
COMPROVADO
CONSUMIDORA TRATADA COM
INDIFERENÇA E DESRESPEITO
DANO MORAL
CONFIGURADO INDENIZAÇÃO DEVIDA E FIXADA
COM
RAZOABILIDADE

REDUÇÃO

DESCABIMENTO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL ART. 85, § 11
DO CPC
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO N.o 36474
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
que julgou procedente a ação cominatória e indenizatória fundada em
contrato de prestação de serviços educacionais, para impor à ré a
expedição do diploma de conclusão do curso superior de Tecnologia em
Logística e remessa para registro no MEC, no prazo de quinze dias, sob
pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, assim como
para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004717-97.2020.8.26.0564
Apelação Cível no 1004717-97.2020.8.26.0564 -Voto no 36474
3
10.000,00, corrigido monetariamente a partir da publicação da sentença
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor
atualizado da condenação.
Após suscitar preliminar de ilegitimidade de parte
passiva, sustenta a apelante, em resumo, culpa exclusiva da parte
apelada ao deixar de entregar toda a documentação necessária para a
expedição de seu diploma em tempo hábil, inexistindo conduta ilícita
capaz de justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais. Subsidiariamente, pretende a redução do valor da indenização
fixada e a minoração do valor arbitrado a título de honorários de
sucumbência.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.
Alessandra Leal Estevam da Silva concluiu o curso
superior de Tecnologia em Logística no ano de 2014, obtendo o
certificado de colação de grau em 2016, sem sucesso, contudo, na
obtenção do respectivo diploma, mesmo após várias solicitações e
comprovação de que já havia colado grau e não estava inadimplente,
tendo sido informada pela instituição de ensino que a emissão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004717-97.2020.8.26.0564
Apelação Cível no 1004717-97.2020.8.26.0564 -Voto no 36474
4
documento deveria ser solicitada junto à nova instituição educacional
SBTEC, a quem foi vendido o curso de Tecnologia de Logística. Ao
dirigir-se à mencionada instituição de ensino, obteve informação de que
os alunos que concluíram o curso até junho de 2017, deveriam solicitar o
diploma junto à Anhanguera, a quem fez novamente a solicitação, sem,
contudo, obter êxito.
Diante disso, a consumidora propôs a presente
demanda pretendendo fosse a instituição de ensino obrigada a lhe
fornecer o diploma e condenada ao pagamento de indenização por danos
morais.
Ao contestar a demanda a requerida limitou-se a
imputar à autora o não cumprimento dos requisitos para a emissão do
diploma à época oportuna, vez que não entregou os documentos
necessários (RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, certidão
de conclusão do 2o grau e histórico escolar).
Após a apresentação de réplica e manifestação das
partes acerca da produção de provas, sobreveio a sentença de
procedência da ação, solução que, a meu ver, deve ser mantida.
Primeiramente, afasto a preliminar de ilegitimidade
de parte passiva suscitada nas razões de apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004717-97.2020.8.26.0564
Apelação Cível no 1004717-97.2020.8.26.0564 -Voto no 36474
5
O certificado de colação de grau da autora, emitido
em 30.03.2016 pela Faculdade Anhanguera de Tecnologia de São
Bernardo (fl. 14), não deixa dúvidas de que referida instituição era
mantida pela Anhanguera Educacional, ora requerida. Não bastasse,
consoante narrado pela autora na exordial e não impugnado pela ré por
ocasião da apresentação de sua defesa, ao dirigir-se à Faculdade de
Tecnologia de São Bernardo, obteve informação de que os alunos que
concluíram o curso até junho de 2017 deveriam solicitar o diploma junto
à Anhanguera, o que a faz parte legítima para figurar no polo passivo da
presente demanda.
No mais, e quanto ao mérito, tratando-se de fato
modificativo, buscando afastar a responsabilidade pelo atraso na entrega
do diploma, incumbia à requerida comprovar sua alegação, o que não
ocorreu na espécie.
Neste aspecto, conforme consignado pelo juiz
sentenciante, “... nem se alegue ser necessária a apresentação de RG,
CPF, certidão de nascimento ou casamento e ainda certidão de
conclusão e histórico escolar do ensino médio, documentos necessários
e indispensáveis para matrícula no curso de ensino superior (mas não
para emissão de diploma), que deveriam ficar armazenados nos
arquivos da universidade, ao menos em meio digital. Ainda que assim
fosse, a ré não possui sequer um e-mail ou ainda outra prova de
solicitação de referidos documentos um mero print de tela sistêmica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004717-97.2020.8.26.0564
Apelação Cível no 1004717-97.2020.8.26.0564 -Voto no 36474
6
com mera relação de documentos faltantes não faz prova por si a
ensejar a longa demora na expedição do diploma solicitado”.
Nestas
circunstâncias,
o
dano
moral
está
perfeitamente caracterizado, não só pela ausência de expedição do
diploma em tempo hábil, mas principalmente pelo tratamento dado à
consumidora.
Inaceitável que uma instituição de ensino, ao invés
de solucionar com presteza as expectativas da aluna
emitindo o
diploma ou informando os reais motivos do atraso
obrigue a
consumidora a esperar por vários anos sem informações adequadas
sobre sua situação acadêmica, forçando-a a pleitear seu direito pela via
judicial.
No concernente ao quantum indenizatório, reputo
razoável e adequada a quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil
reais), levando em consideração que o procedimento adotado pela
recorrida mais do que desrespeitou a consumidora, a desprezou, tratando-
a com tal grau de indiferença e leviandade que importou em flagrante
violação à sua dignidade, além de retardar por tempo significativo a
possibilidade de ascensão profissional, não comportando redução.
Por fim, entendo não ser o caso de redução dos
honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004717-97.2020.8.26.0564
Apelação Cível no 1004717-97.2020.8.26.0564 -Voto no 36474
7
condenação, vez que foram fixados de acordo com os critérios
estabelecidos pelos incisos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo
Civil, sendo, por outro lado, o caso de majorá-los para 20%, em
cumprimento ao disposto no § 11 do referido dispositivo legal.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários advocatícios de sucumbência para 20% do valor da
condenação.
ANDRADE NETO
Relator